Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728057-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença manejado por ADVOCACIA BELLINATI PEREZ em desfavor do ora agravante: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, no qual o executado alegou a iliquidez do título judicial, considerando que houve fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, com a sentença mantida em grau recursal, majorados em 2% os honorários arbitrados, sem que se tenha qualquer condenação, inviabilizando o cálculo dos honorários arbitrados. A parte exequente defendeu a liquidez e exigibilidade do título ao ID 163343674. É o que importa relatar. Passo a decidir. Analisando os autos, observo que a sentença de ID 126455451 arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No julgamento da apelação, o acórdão de ID 144260187, houve rejeição da preliminar e foi negado o provimento, porém, majorou honorários em grau recursal em 2% do valor da condenação. Em que pese a sentença apenas ter feito referência expressa ao valor da condenação, o CPC é claro, em seu art. 85, § 2o, que os honorários serão fixados com base em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico, ou ainda não havendo ou não sendo possível mensurar o valor da condenação/ proveito econômico, pode-se valer do valor atualizado da causa. Nesse sentido, é forçoso reconhecer que o título executivo judicial é plenamente líquido e exigível. Em razão do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, formulada ao ID 160541552. Preclusa a presente decisão, certifique-se quanto ao decurso do prazo para pagamento voluntário do débito pelo executado, nos termos do art. 523 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos.” – ID 16422564 do processo originário. Nas razões recursais (ID 48936749), agravante sustenta que “não se pode modificar a base de cálculo de honorários de sucumbência, arbitrado em sentença TRANSITADA EM JULGADO, sob pena de VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA” (ID 48936749 - Pág. 5). Afirma que “na r. sentença [de improcedência dos pedidos iniciais] (ID 126455451) foram arbitrados [contra o autor] honorários de sucumbência sobre o valor da condenação”, “Porém, data maxima venia, o MD Juízo a quo entendeu contrariamente ao dispositivo legal, deixando uma opção de escolha sobre a aplicação os honorários, seja sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa” (ID 48936749 - Pág. 5). Assevera que “da referida sentença NÃO HOUVE RECURSO POR PARTE DO AGRAVADO, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, e sendo assim, a R. Turma, ao proferir o julgamento – vide acórdão (ID 144260181), acompanhou a r. sentença então proferida pelo Juízo de 1a instância, majorando os honorários de sucumbência em 2%, porém, não modificando a forma de aplicação, ou seja, manteve-se a condenação de honorários sobre o valor da condenação” (ID 48936749 - Pág. 6). Alega que: “no presente caso NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE CONDENAÇÃO, porquanto, o feito original fora interposto pela ora Agravante, sendo que a r. sentença tão somente JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da exordial. Apenas isso. Portanto, SE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA R. SENTENÇA, OS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS COM BASE NA CONDENAÇÃO, E NÃO HOUVE RECURSO POR PARTE DO AGRAVADO, não há que se falar em cobrança ou pagamento de honorários de sucumbência sobre a condenação quando esta definitivamente não existiu. Aliás, 12% de ZERO é igual a ZERO.” (ID 48936749 - Pág. 10). Aduz que “a r. decisão agravada deve ser reformada, pois é vedada a modificação do teor da sentença transitada em julgado, e não se pode calcular, aleatoriamente, os honorários sobre o valor da causa, como pretende o Agravado, quando a r. sentença e o v. acórdão foram claros em relação à base de cálculo dos honorários, que incidiriam sobre o valor da condenação” (ID 48936749 - Pág. 13), “assim, o débito objeto do cumprimento de sentença é inexistente, devendo, portanto, o processo de cumprimento de sentença ser extinto” (ID 48936749 - Pág. 15). Defende ainda que “por ocasião da apresentação de pedido de Cumprimento de Sentença, de forma mal-intencionada, o Agravado/Credor realizou os cálculos dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Inclusive, induzindo em erro o MD Juízo a quo, apresentou nos autos sentença (ID 152399634), acórdão (ID 152399638), e trânsito em julgado (ID 152399636 e 152399637), de OUTRO PROCESSO, que tramitou perante o TJSP, que não envolve a Agravante, e onde foram arbitrados honorários sobre o valor da causa, o que efetivamente não ocorreu no presente feito, configurando inquestionável litigância de má fé” (ID 48936749 - Pág. 19). Conclui que “Tais condutas, portanto, caracteriza litigância de má-fé, vez que o Agravado DOLOSAMENTE TENTOU ALTERAR A VERDADE DOS FATOS, conforme demonstrado, alegando que a Agravante era sua devedora, apresentando título judicial - sentença e acórdão – referente a outro processo, e pretendendo receber DÉBITO INEXISTENTE. E por essa razão, há de ser condenado nas penas por litigância de má-fé, na forma dos Arts. 80, II, IV e VI, c/c Art. 81, todos do CPC” (ID 48936749 - Pág. 19). Requer ao final: “- Seja o recurso recebido, bem como DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA / TUTELA DE EVIDÊNCIA, A FIM DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento para que seja suspenso o cumprimento de sentença até a decisão final do presente recurso; - A intimação do agravado para apresentar as contrarrazões, querendo, no prazo legal. - Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo de instrumento para que a respeitável decisão interlocutória seja cassada/anulada/reformada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de EXTINGUIR O FEITO nos termos do disposto no artigo 924, III, c/c art. 771, caput, ambos do CPC/2015, evitando-se, assim, enriquecimento do Agravado em detrimento da Agravante, e garantindo-se, assim, os princípios e regramentos jurídicos que garantem o acesso à justiça a prestação jurisdicional; - Seja o Agravado condenado ao pagamento das custas e dos honorários, a serem fixados no valor máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do suposto débito objeto do presente cumprimento de sentença, nos moldes do Art. 85, §2o, do CC, e da jurisprudência do E. STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011) - Verificada a má-fé por parte do Agravado, que seja o mesmo condenado nas penas por litigância de má-fé , na forma dos Arts. 79 e seguintes, do CPC.” – ID 48936749 - Pág. 21. Preparo recolhido (IDs 48936751 e 48936750). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que se evidencia. Veja-se que no dispositivo da sentença de origem foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, e o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação: “Forte nessas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 126455451). Pelo acórdão de ID 144260187, negado provimento ao recurso do autor, e mantida a sentença, os honorários foram majorados em 2% (dois por cento) do valor da condenação: “Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego-lhe provimento. Ônus sucumbenciais mantidos conforme definidos em sentença. Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 2% (dois por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC/2015).” Petição de cumprimento de sentença no ID 152399632, pela qual ADVOCACIA BELLINATI PEREZ requer seja autora (ora agravante) compelida a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. A parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Alegou a iliquidez do título judicial, considerando que houve fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, com a sentença mantida em grau recursal, majorados em 2% os honorários arbitrados, sem que se tenha qualquer condenação, inviabilizando o cálculo dos honorários arbitrados. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Analisando os autos, observo que a sentença de ID 126455451 arbitrou os honorários advocatícios em em 10% sobre o valor da condenação. No julgamento da apelação, o acórdão de ID 144260187, houve rejeição da preliminar e foi negado o provimento, porém, majorou honorários em grau recursal em 2% do valor da condenação. Em que pese a sentença apenas ter feito referência expressa ao valor da condenação, o CPC é claro, em seu art. 85, § 2o, que os honorários serão fixados com base em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico, ou ainda não havendo ou não sendo possível mensurar o valor da condenação/ proveito econômico, pode-se valer do valor atualizado da causa. Nesse sentido, é forçoso reconhecer que o título executivo judicial é plenamente líquido e exigível. Em razão do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, formulada ao ID 160541552. Preclusa a presente decisão, certifique-se quanto ao decurso do prazo para pagamento voluntário do débito pelo executado, nos termos do art. 523 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos.” (ID 164225643). Veja-se que não há controvérsia quanto ao fato da fixação de honorários de sucumbência, só que sobre o valor da condenação (que não houve). Nenhuma das partes se valeu dos meios de insurgência à matéria decidida (base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência), mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modos oportunos. E cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente definidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Em regra, a modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, a se concluir que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão, sob pena de afronta à segurança jurídica. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1746180 PR 2020/0211448-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) Não se olvida da existência de julgados pela possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 494, I do CPC (correção de erro material)[1]. Desse modo, por se tratar de controvérsia jurisprudencial, a questão será dirimida pelo colegiado, sem prejuízo de eventual entendimento em sentido contrário, após o necessário aprofundamento. Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, somado ao perigo de dano com o prosseguimento da execução e imposição de atos constritivos, o que legitima a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar o prosseguimento da ação de origem até o julgamento final do presente recurso. Por fim, provimento que não se mostra irreversível ao julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, conheço do recurso e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e alterou a base de cálculo dos honorários de sucumbência, com fundamento no art. 494, I, do CPC. Alegação de violação à coisa julgada e preclusão. Diferenciação entre "critério de cálculo" e "erro de cálculo". Precedentes do STJ. Distinguishing. Acórdão que julgou improcedente a ação. Condenação inexistente. Fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. Erro material. Circunstância que se diferencia dos precedentes dada a ausência de suporte fático ao critério de cálculo adotado. Equívoco na forma de expressão do julgamento que não se confunde com o erro de julgamento em si. Aplicação do inciso I do art. 494 do CPC c/c § 3o do art. 489 do CPC. Interpretação contrária que implicaria na inexequibilidade do título. Frustração do direito material em benefício da forma. Subversão da lógica da efetividade e instrumentalidade do processo. Acórdão que pode ser corrigido pelo Juízo a quo, sem ofensa ao devido processo legal, dada a competência para o cumprimento de sentença. Prova do recolhimento do preparo. Direito de restituição. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 22109384620178260000 SP 2210938-46.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/12/2017) Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora